Tribunal: TJBA
Processo: 8086796-97.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8086796-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: THIAGO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ADEQUADAS E PROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador, que concedeu liberdade provisória a Thiago dos Santos Pereira, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo considerou ausentes elementos concretos de periculosidade do agente, bem como a primariedade do flagranteado. O Parquet sustenta a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

2. Na origem, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Thiago dos Santos Pereira, acusado do cometimento do crime de tráfico de drogas, em que o flagranteado foi visto pelos policiais “com um saco preto na mão e empreendeu fuga ao avistar a viatura. Durante a abordagem foi encontrado no saco que com o flagranteado estava um considerável quantidade de substância análoga a maconha, pinos de substância análoga a cocaína e R$ 179,00.” O laudo de constatação (fl. 30 do ID 78598963), por sua vez, atestou que foram apreendidos com o flagranteado: 795,14g de maconha, distribuída em 404 porções acondicionadas individualmente em sacos plásticos e recipientes incolores; uma porção de 031g de cocaína, acondicionada em microtubo cônico de plástico azul; 8,48g de cocaína, distribuídas em três porções acondicionadas individualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a prisão preventiva do recorrido; e (ii) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional e somente deve ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. No caso, embora a materialidade do delito esteja comprovada e haja indícios de autoria, não foram apresentados elementos que evidenciem risco concreto à ordem pública ou à instrução processual, tampouco perigo de reiteração delitiva que justifique a prisão preventiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo a quo, consistentes no
c
ompromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa sem autorização judicial, c
omparecimento bimestral em Juízo, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo M.M. Juízo da Instrução,
recolhimento domiciliar noturno, das 22h00 às 06h00, inclusive finais de semana e feriados;
proibição de frequentar locais conhecidos como “bocas de fumo”, festas de rua, bares e similares; m
onitoração eletrônica
, nos termos que seguem abaixo; tudo até posterior deliberação do Juízo criminal competente, devendo obedecer condições,
são adequadas e proporcionais à situação, podendo ser revistas em caso de descumprimento, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

7. Precedentes desta Corte confirmam que a gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva, sendo necessária a indicação de circunstâncias concretas que demonstrem sua imprescindibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é medida excepcional e somente deve ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

“As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando ausentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, podendo ser revistas em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RSE nº 80000282020228050267, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 06.02.2024; TJ-BA, RSE nº 00000653020208050082, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8086796-97.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Thiago dos Santos Pereira.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104